Tribunal: TJPA
Processo: 0809784-85.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809784-85.2020.8.14.0006

APELANTE: RENILSON SILVA DA SILVA, WILLIAN ROCHA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, II e §2º-A, I, C/C ART. 70, DO CP. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DAS ALEGAÇÕES RECUSAIS. MERA IRREGULARIDADE.
REDUÇÃO DA PENA BASE COM A EXCLUSÃO DA NEGATIVAÇÃO DA VETORIAL CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. IMPOSSIBILIDADE. ELIMINAÇÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO POR ESTAR DESMUNICIADA. NÃO ACOLHIMENTO.
PROVAS ROBUSTA ACERCA DA UTILIZAÇÃO OSTENSIVA.
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Renilson Silva da Silva e Willian Rocha Silva,
irresignados com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Criminal de Ananindeua/PA, que os condenou à pena de
11 anos, 05 meses e 15 dias de reclusão em regime inicialmente fechado, mais 201 dias multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do artigo 157, §2º, II e §2º-A, I c/c art. 70 do CP
.

Nas razões recursais, pleiteiam a redução da pena base, com o afastamento da negativação das circunstâncias do crime, bem como o decote da majorante emprego de arma de fogo por estar a arma desmuniciada (Num.
7282259 - Págs. 1 a 6
)
.

As contrarrazões firmaram-se pela
manutenção da sentença

(Num.
7282263 - Págs. 1 a 6
)
.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer no sentido de ser
conhecido e improvido o recurso
(Num.
7513762 - Págs. 1 a 11
).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 18 de fevereiro de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

01 – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE / INTEMPESTIVIDADE DAS RAZÕES RECURSAIS:

Esclareço, desde logo, que
conquanto as razões tenham sido extemporâneas, tem-se por tempestivo o recurso, eis que o termo de interposição fora apresentado dentro do prazo legal, conforme certidão de tempestividade acostada aos autos (
Num.
7282256 - Pág. 1).

Segundo entendimento jurisprudencial assentado, a apresentação extemporânea das razões recursais consiste em mera irregularidade, não obstando o seu conhecimento.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. (...). PRELIMINAR. RAZÕES RECURSAIS FORA DO PRAZO. MERA IRREGULARIDADE. CONHECIMENTO. (...). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Segundo entendimento assentado nesta Corte, a apresentação extemporânea das razões recursais consiste em mera irregularidade, não obstando o seu conhecimento. 2. (...). 8. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT, Apelação Criminal Nº 0716118-34.2020.8.07.0003, Des. Rel. SANDOVAL OLIVEIRA, Publicado no PJe: 25/04/2023).

Dessa forma,

preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto por
Renilson Silva da Silva e Willian Rocha Silva.

03 – MÉRITO

3. 1 -
AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO – AUSÊNCIA DE PERÍCIA E ARMA DESMUNICIADA

In casu
, objetiva-se o afastamento da causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma, sob o argumento de que não houve a realização de perícia para atestar a potencialidade lesiva, bem como que ela estava desmuniciada, conforme auto de apreensão juntado no IPL.

Adianto, desde logo, que não acolho a pretensão recursal.

Filio-me ao entendimento consolidado segundo o qual é desnecessária a apreensão da arma e seu encaminhamento a perícia para a caracterização da majorante do crime de roubo se outras provas coligidas aos autos, especialmente o depoimento da vítima, evidenciam o seu emprego no momento da conduta delitiva.

Os tribunais brasileiros entendem desnecessária a existência de auto de apreensão da arma e a perícia para a configuração da referida causa de aumento de pena, podendo o uso da arma ser evidenciado por qualquer meio de prova. Sobre o tema, jurisprudência pátria:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. EXCLUSÃO CAUSA DE AUMENTO RELATIVA DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO E PERÍCIA PARA A INCIDÊNCIA DA MAJORANTE. ENTENDIMENTO FIRMADO NA TERCEIRA SEÇÃO DESTA CORTE. (...).

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I – (...). II -Quanto à aplicação da majorante do emprego de arma de fogo, no caso concreto, não há ilegalidade em razão da ausência de apreensão e de perícia, pois as instâncias ordinárias reconheceram que sua utilização fora comprovada por outras provas. (...). (STJ, AgRg no HC 703252/SP, Min. Rel. JESUÍNO RISSATO, DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, DJe 29/11/2022)

Ainda sobre o tema, súmula dessa Egrégia Corte de Justiça:

Súmula 14 TJ/PA: É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.

Na hipótese, verifico que resta devidamente comprovada a majorante prevista no §2º-A, inciso I do art. 157 do CP, pela prova oral coligida em juízo, em especial pelos depoimentos seguros das vítimas acerca da utilização e dos policiais militares que realizaram as diligências para prisão do acusado - uníssonos em afirmar que o réu iniciou tiroteio contra viatura, em sua fuga (Num. 7282238 - Págs. 2 a 5). Restando, por conseguinte claro, sua utilização ostensiva.

Destaco, ainda, que a palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima assume especial relevo para a formação da convicção do magistrado sobre a autoria e a materialidade do delito, ainda mais quando corroborado por outros elementos como
in casu
. Tal posicionamento se encontra consagrado no Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. DISTINGUISHING. AUSÊNCIA DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. ABSOLVIÇÃO. REVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. REGIME MAIS GRAVOSO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.

(...)

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevância, diante do modus operandi empregado na prática desses delitos, que são cometidos, via de regra, de forma clandestina
, sendo que a reversão das premissas fáticas do julgado, para fins de absolvição, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível a teor da Súmula n. 7/STJ.

3. A existência de circunstância judicial desfavorável constitui fundamentação idônea no agravamento do regime prisional, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP.

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp n. 2.209.657/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 18/8/2023.)

Destaco que a defesa não conseguiu desconstituir as declarações prestadas pelos mencionados agentes públicos, não havendo nos autos nenhum motivo capaz de enfraquecer a credibilidade dos seus depoimentos.

Ressalto, também, que os depoimentos de policiais, conforme já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, razão pela qual devem ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório.

Para ratificar:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 3. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ
.
4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016.
5. A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. 6. Writ não conhecido.

(STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021) (grifei)

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTES. IMPROCEDÊNCIA. TESTEMUNHOS DE POLICIAIS QUE REGISTRARAM O FLAGRANTE. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. Insubsistente o pleito desclassificatório para o delito de consumo próprio se as provas demonstram, de forma segura, que a droga apreendida se destinava a difusão ilícita
. O depoimento de policial militar no desempenho de sua função pública possui presunção de legitimidade, somente podendo ser derrogada com a apresentação de evidências em contrário. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
(Destaquei)

(2018.03207097-04, 194.056, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-09, publicado em 2018-08-10)

Outrossim, a defesa não juntou qualquer prova de suas alegações.

Nesse contexto, não acolho o presente pedido.

4 - REDUÇÃO DA PENA BASE COM A EXCLUSÃO DA NEGATIVAÇÃO DA VETORIAL CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME.

Adianto desde logo que não acolho o pedido em análise, bem como não verifico qualquer erronia em sede da dosimetria elaborada pelo juízo sentenciante.

Imperiosa é a fiel transcrição do excerto, a seguir, do ato ora impugnado (Num.
7282238 - Págs. 1 a 14
):

(...). 2.2.1. Acusado RENILSON SILVA DA SILVA.

a).PRIMEIRA FASE: Circunstâncias Judiciais – Art. 59, CPB. (...).
Circunstâncias do crime:
revelam fatores aptos a influenciar a pena-base vez que para evitar serem pegos
fugiram em veículo automotor pela contramão, a gerar evidente risco para os demais usuários da via, além de terem efetuado disparos contra os policiais,
conforme provas testemunhais - pelo que considero esta circunstância desfavorável; (...). Diante do imperativo constitucional do art. 93, IX, na ausência de melhor critério, mas considerando que o art. 59 prevê oito circunstâncias passíveis de análise na primeira fase,
para cada circunstância desfavorável, estabeleço o patamar de acréscimo sobre a pena mínima em um oitavo do intervalo entre as penas mínima e máxima previstas para o delito, para cada circunstância desfavorável encontrada.
Diante da presença de
duas circunstâncias desfavoráveis ao acusado, fixo a pena base em seu mínimo legal, qual seja, em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, pelo mesmo critério, mais 97 (noventa e sete) dias-multa. (...).
GRIFEI.

2.2.2. Acusado WILLIAN ROCHA SILVA.

a) PRIMEIRA FASE: Circunstâncias Judiciais – Art. 59, CPB. (...).
Circunstâncias do crime
: revelam fatores aptos a influenciar a pena-base vez que
para evitar serem pegos fugiram em veículo automotor pela contramão, a gerar evidente risco para os demais usuários da via, além de terem efetuado disparos contra os policiais,
conforme provas testemunhais, logo evidente que a ofensa a bens jurídicos relevantes (integridade física e vida) foram, para além daquela praticada contra as vítimas do crime patrimonial, praticada também contra os policiais com o objetivo de assegurar o proveito do crime - pelo que considero esta circunstância desfavorável; (...). Diante do imperativo constitucional do art. 93, IX, na ausência de melhor critério, mas considerando que o art. 59 prevê oito circunstâncias passíveis de análise na primeira fase, para cada circunstância desfavorável,
estabeleço o patamar de acréscimo sobre a pena mínima em um oitavo do intervalo entre as penas mínima e máxima previstas para o delito, para cada circunstância desfavorável encontrada
. Diante da presença de duas circunstâncias desfavoráveis ao acusado
, fixo a pena base em seu mínimo legal, qual seja, em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, pelo mesmo critério, mais 97 (noventa e sete) dias multa.
(...).
GRIFEI.

A fim de não incorrer em repetição desnecessária, realizarei a análise em conjunto da dosimetria, respeitando, contudo, a individualização necessária.

Constato, pois, que, na primeira fase de ambos, o juiz sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, os vetores judiciais relativos à culpabilidade e as circunstâncias do delito, embasados em elementos concretos e idôneos, amparados no conjunto probatório, que demonstram o transbordo do tipo (concurso de pessoas e pelo risco gerado ao fugirem na contramão e pela troca de tiros com os policiais), tudo conforme a Súmula
17 deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis
: “
a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO CONHECEU DO WRIT. ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. PRETENDIDO AFASTAMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS E DO USO DE ARMA DE FOGO. REEXAME PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO, DESNECESSIDADE. UTILIZAÇÃO DE MAJORANTE SOBEJANTE NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. AUMENTO DE 1/6 EM RAZÃO DA INCIDÊNCIA DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. CRITÉRIO PROPORCIONAL. ILEGALIDADES NÃO CONFIGURADAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

4. O concurso de pessoas não foi utilizado para aumentar as penas na terceira fase da dosimetria, sendo
que, na hipótese de existir mais de uma causa de aumento no crime de roubo, poderá ser valorada uma(s) como circunstância judicial desfavorável e outra(s) como majorante na terceira fase da dosimetria, para justificarem a elevação da pena, sem que haja qualquer ofensa ao critério trifásico"
(AgRg no AREsp 1.237.603/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018).

Precedentes.

5. É proporcional a exasperação da pena-base em 1/6 com base no exame negativo de uma circunstância judicial. Precedentes.

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 867.324/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 5/12/2023.) (grifei)

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO MAJORADO. NULIDADE. OITIVA DE TESTEMUNHAS SEM A PRESENÇA DO RÉU. POSSIBILIDADE. ART. 217 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RETIRADA DO RÉU DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. TEMOR DAS TESTEMUNHAS. IMPOSSIBILIDADE DE OITIVA POR VIDEOCONFERÊNCIA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. DOSIMETRIA. ROUBO. FRAÇÃO DE AUMENTO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 443/STJ. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

VII -
No que tange à dosimetria da pena, ao contrário do que sustenta a impetrante, a fração de aumento do crime de roubo foi fixada em 5/12 (cinco doze avos) com fundamentação idônea, baseada em elementos concretos do delito -
roubo de veículo automotor e fuga em alta velocidade, causando danos a outros veículos, tendo o
paciente reagido à prisão mediante troca de tiros com os policiais -, o que demonstra maior reprovabilidade da conduta,
sendo inaplicável, pois, a Súmula n. 443/STJ. Habeas Corpus não conhecido.

(STJ - HC: 389795 SC 2017/0041014-1, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 17/10/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/10/2017) (grifei)

Assim, preservo-o negativados, bem como a pena basilar em 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses de reclusão, mais 97 (noventa e sete) dias-multa, nos termos da Súmula nº 23 deste e. Tribunal de Justiça.

Não havendo nenhum equívoco prejudicial nas demais fases, as preservo, bem como os demais termos da sentença.

04 - DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, nos termos desta fundamentação
.

É o voto.

Belém, 24/03/2024